Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-04.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001421-04.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 018.192.151-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL(convocado) e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALIENAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL SUPOSTAMENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA PÚBLICA DO BEM E DOLO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 9o, XI E XII, DA LEI 8.429/92 INDEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa proposta contra Edivaldo Fonseca de Oliveira, por suposta incorporação indevida de lote pertencente ao Município de Alta Floresta, alegadamente vendido pelo réu a terceiro com a participação de vereador local. O juízo de origem considerou não comprovada a natureza pública do bem nem o dolo qualificado exigido pela Lei no 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o lote objeto da demanda integrava o patrimônio público municipal à época dos fatos, a despeito de não haver registro imobiliário em nome do ente público; (ii) verificar se a conduta do réu se amolda, com dolo específico, aos incisos XI e XII do art. 9o da Lei no 8.429/92.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de registro imobiliário do lote em nome do Município de Alta Floresta impede o reconhecimento da natureza pública do bem, conforme o art. 1.245 do Código Civil, que exige o registro do título para a transferência da propriedade.

4.

A prova documental constante dos autos não demonstra a formalização da aquisição do imóvel pela municipalidade, havendo apenas autorização para lavratura de escritura pública, aparentemente não concretizada até os dias atuais.

5.

A caracterização de ato de improbidade administrativa, à luz da Lei no 14.230/2021, exige a presença de dolo específico do agente, entendido como a vontade consciente de alcançar resultado ilícito, o que não foi comprovado no caso concreto.

6.

Os depoimentos colhidos indicam que o réu acreditava ter recebido o lote por doação do Município, por meio de intermediação de vereador local, para fins religiosos, sendo plausível a alegação de ausência de má-fé.

7.

A existência de autorização legislativa para doação de imóveis à época, bem como a ausência de evidência de conluio doloso entre o réu e o vereador, enfraquecem a tese de enriquecimento ilícito.

8.

A ausência de prova robusta sobre a consciência da ilicitude da conduta e a incerteza quanto à natureza pública do bem inviabilizam a condenação por ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de registro imobiliário do bem em nome do ente público afasta a presunção de sua natureza pública, sendo essa condição elemento essencial à configuração do ato ímprobo previsto no art. 9o, XI e XII, da Lei no 8.429/92.

2.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não se admitindo a condenação com base em presunções ou indícios frágeis.

3.

A crença justificada do agente de que o imóvel lhe teria sido doado, aliada à ausência de prova do intuito de obtenção de vantagem ilícita, afasta o enquadramento da conduta como ato de improbidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 37, § 4o; CC, art. 1.245; Lei no 8.429/92, arts. 1o, § 2o, 9o, XI e XII, na redação da Lei no 14.230/2021; Lei no 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJMT, Apelação Cível no 1001094-05.2019.8.11.0038, Rel. Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.07.2025; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.24.197823-8/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta que, na ação por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de
Edivaldo Fonseca de Oliveira

(Autos no 1001421-04.2023.8.11.0007),

julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, entendendo
ausente prova da natureza pública do bem tido como indevidamente incorporado pelo requerido e não evidenciado o dolo específico necessário à configuração do ato de improbidade tipificado no art. 9o, XI e XII, da Lei no 8.429/92.

O magistrado de origem ainda revogou, na sentença, a liminar de indisponibilidade de bens e isentou o réu de custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85.

Nas razões recursais, o Ministério Público defende a reforma da sentença recorrida sustentando que a ausência de registro não descaracteriza a natureza pública do bem quando presentes outros elementos probatórios.

Alega, neste contexto, que o lote foi alienado ao Município de Alta Floresta em 28/4/2014, conforme contrato de compra e venda e autorização para lavratura de escritura, e que o requerido tinha ciência de sua condição de bem público, conforme suas próprias declarações extrajudiciais, nas quais reconheceu ter pedido a doação do lote à Prefeitura e admitiu recebimento de valores pela sua venda, ocorrida em 12/8/2015.

Afirma que as provas testemunhais e documentais evidenciam o uso e alienação indevida de bem integrante do patrimônio municipal, com obtenção de vantagem econômica, configurando ato de improbidade nos termos do art. 9o, XI e XII, da Lei no 8.429/92.

Assevera que
apesar de o apelado afirmar que recebeu o imóvel em doação realizada pelo Município de Alta Floresta/MT, as informações prestadas pelo ente público corroboram
a inexistência de qualquer trâmite legal para a alienação ou doação do lote público para terceiros particulares
.

Expõe que
era de conhecimento público, à época dos fatos, que vereadores do Município de Alta Floresta – em especial Valdecir José dos Santos, conhecido como “Mendonça” – valiam-se de seus mandatos para influenciar munícipes a invadirem áreas pertencentes ao patrimônio municipal, sob a promessa de futura doação, conduta que teria sido amplamente noticiada pela imprensa local em diversas matérias jornalísticas. Sustenta que, no caso em exame, houve conluio entre o referido vereador e o apelado, com o objetivo de obterem vantagem econômica indevida mediante a venda irregular do imóvel em litígio, o que evidenciaria o dolo deste na prática do ato ímprobo.

Ao final, requer a reforma da
sentença para condenar o apelado pela violação ao art. 9o, XI e XII, da Lei no 8.429/92 e ao ressarcimento ao erário no valor
não atualizado de R$ 21.565,03 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e três centavos). (id. 291902928)

Em contrarrazões o apelado defende a manutenção da sentença, afirmando que o bem permaneceu registrado em nome da empresa INDECO, não havendo formalização da transferência ao Município de Alta Floresta, de modo que não ostentava natureza pública.

Argumenta que não há prova de dolo, sendo insuficiente a mera culpa para caracterização de improbidade, conforme decidido pelo STF no Tema 1.199, e que acreditava ter recebido o lote por cessão do Vereador Valdecir José dos Santos, sem intenção de lesar o erário, sendo que, à época dos fatos, sofria de transtornos psiquiátricos que comprometiam sua capacidade de compreensão e autodeterminação.

Acrescenta que não ocupava cargo de gestão e que o verdadeiro articulador do negócio foi o vereador Valdecir José dos Santos, que, inclusive, firmou acordo de não persecução cível com o Ministério Público (id. 291902932).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial. Enfatizou que a aquisição do lote pelo Município está comprovada por contrato formalizado com a empresa INDECO em 2014, com autorização para registro, sendo a ausência de formalização cartorial fruto de omissão administrativa que não afasta a natureza pública do bem. Ressaltou que o apelado, de forma consciente e dolosa, ocupou irregularmente o imóvel, vendeu-o a terceiro com auxílio do Vereador Valdecir José dos Santos e recebeu parte do valor negociado, conduta que se amolda ao art. 9o, XI e XII, da Lei no 8.429/92 (id. 299495363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
imputou ao requerido Edivaldo Fonseca de Oliveira, com a participação do então Vereador Valdecir José dos Santos, conhecido como “Mendonça”, a invasão e posterior venda irregular de lote supostamente pertencente ao Município de Alta Floresta, identificado como lote no 12, quadra no 34, Setor NW-I, Bairro Cidade Bela, matrícula no 24.238, pelo valor de R$15.000,00. Esse imóvel, embora formalmente registrado em nome da empresa INDECO – Integração, Desenvolvimento e Colonização Ltda., teria sido alienado ao Município de Alta Floresta em 2014, passando a integrar o patrimônio público.

Segundo o Ministério Público, o requerido, à época pastor e servidor público comissionado, invadiu o imóvel e, em 12/8/2015, alienou parte dele, identificado como “lote 12-B”, à pessoa de Tiago Flauzino da Silva, pelo valor de R$15.000,00, sem qualquer anuência do ente municipal. Essa negociação, na ótica do
Parquet
, contou com a participação ativa do vereador Valdecir José dos Santos, conhecido como “Mendonça”, o qual teria incentivado invasões e promessas de doação futura, recebendo, inclusive, parte do valor pago na transação. O pagamento teria ocorrido da seguinte forma: R$2.000,00 em dinheiro ao vereador, R$8.000,00 em dinheiro ao requerido e uma motocicleta Honda Biz, avaliada em R$ 5.000,00, entregue como parte do preço.

Em consequência, o Ministério Público requereu a condenação do réu nas sanções do art. 12, I, da Lei no 8.429/92 e ao ressarcimento do dano ao erário, estimado em R$21.565,03, além da decretação liminar de indisponibilidade de bens, o que foi deferido.

Após a apresentação de contestação pelo requerido arguindo ilegitimidade passiva, inexistência de ato ímprobo diante da natureza particular do bem e incapacidade psíquica transitória à época dos fatos, e a oferta de réplica pelo
Parquet
, foi realizado o julgamento antecipado da lide por meio de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Neste
decisum
o magistrado entendeu que, embora houvesse narrativa de aquisição do imóvel pelo Município de Alta Floresta, não se comprovou nos autos a efetiva transferência de propriedade para o ente público, uma vez que o bem permaneceu registrado em nome da empresa INDECO. Ressaltou que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade se transfere pelo registro do título no Cartório de Imóveis e que a Lei no 8.429/92 veda a presunção dos elementos dos tipos sancionadores, sendo necessária prova cabal da natureza pública do bem. Acrescentou não ser possível afirmar que o requerido soubesse da eventual aquisição municipal e, ausente prova do dolo qualificado, julgou inexistente o ato de improbidade. Revogou a liminar de indisponibilidade de bens e isentou o réu de custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85.

Inconformado, o Ministério Público recorreu buscando a reforma da sentença, defendendo que o contrato de compra e venda celebrado entre o Município e a INDECO, bem como outros elementos coligidos aos autos, comprovariam a aquisição do imóvel pela municipalidade, não sendo a ausência de registro suficiente para descaracterizar sua natureza pública. Alega, ainda, que o recorrido tinha plena ciência dessa condição e que, dolosamente, utilizou e alienou o bem em proveito próprio, enquadrando-se sua conduta no art. 9o, XI e XII, da Lei no 8.429/92.

A pretensão recursal, entretanto, não merece prosperar.

Como se sabe, a Lei no 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, foi profundamente alterada pela Lei no 14.230/2021, que
trouxe exigências mais rígidas para a configuração de atos de improbidade administrativa, dentre as quais se destaca a necessidade de
comprovação de dolo específico
do agente público ou do terceiro tanto na modalidade de enriquecimento ilícito (art. 9o), quanto nas hipóteses de lesão ao erário (art. 10) ou violação a princípios que norteiam a administração pública (art. 11).

Essa modificação legislativa teve como escopo restringir a incidência da improbidade administrativa a condutas que efetivamente atentem contra a integridade do patrimônio público ou contra os princípios que regem a Administração, afastando a mera ilegalidade como fundamento autônomo para a responsabilização.

A exigência de dolo específico, outrossim, foi objeto de reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989/PR)
, ocasião em que a Corte fixou as seguintes teses de observância obrigatória:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é
IRRETROATIVA
, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente
analisar eventual dolo
por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais
a partir da publicação da lei
”
. Grifei.

Dessa forma, passou a ser imprescindível, para a responsabilização por improbidade administrativa, a
demonstração inequívoca de que o agente público ou terceiro tenha agido com vontade consciente e direcionada à obtenção de vantagem indevida, à lesão ao patrimônio público ou à violação aos princípios administrativos,
o que vai além da simples negligência, imprudência ou omissão administrativa.
Nesse sentido, o art. 1o, §2o, da LIA, com a redação vigente, expressamente dispõe que
“considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
.

No caso, como visto, o
Parquet
defende que o apelado Edivaldo Fonseca de Oliveira teria afrontado os incisos XI e XII do art. 9o da LIA ao usar e incorporar indevidamente ao seu patrimônio, o imóvel situado no
lote no 12, quadra no 34, Setor NW-I, Bairro Cidade Bela
, integrante do patrimônio público do Município de Alta Floresta, que o teria adquirido da empresa INDECO – Integração, Desenvolvimento e Colonização Ltda.

Examinando detidamente os autos, contudo, constata-se que não foi juntado qualquer documento que comprove o registro do imóvel litigioso em nome do Município de Alta Floresta. Ao contrário, as informações colacionadas ao feito revelam que o bem, supostamente alienado ao ente público no ano de 2014, permanece formalmente registrado no
1o Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta
em nome da empresa INDECO, tendo sido juntado apenas uma autorização de lavratura de escritura pública, aparentemente não concretizada até os dias atuais (ids. 291902929,
291902440, p. 29 e 291902443, p. 8
).

Tal circunstância, por si só, inviabiliza o reconhecimento da natureza pública do imóvel, pois, à luz do disposto no art. 1.245 do Código Civil, a propriedade somente se transfere mediante o registro do título translativo no cartório competente. Sem esse registro, e ausente a prova da efetiva formalização da transferência, o bem permanece sob a titularidade da pessoa jurídica de direito privado, não havendo, portanto, suporte fático-jurídico para qualificá-lo como integrante do patrimônio público.

Ora, a natureza pública do bem é elemento constitutivo essencial para a subsunção da conduta aos tipos descritos no art. 9o, XI e XII, da Lei no 8.429/92, os quais se referem, respectivamente, à incorporação e ao uso, em proveito próprio, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades de direito público, confira-se:

“
Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei”
.

Destarte, na ausência de segurança quanto à natureza do bem, pela não observância das formalidades legais de registro público, situação que aparentemente permanece quase 10 (dez) anos após a suposta compra e venda, não se pode reconhecer a ocorrência da conduta típica descrita na norma sancionadora.

De todo modo, ainda que se abstraísse tal deficiência probatória e se admitisse, por hipótese, a natureza pública do imóvel – o que se faz apenas por amor ao argumento –, a caracterização do ato de improbidade administrativa, como delineado acima, exige demonstração, mediante prova idônea e robusta, do dolo específico do agente, requisito este que se justifica pelas severas penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

No caso concreto, tal dolo não restou satisfatoriamente demonstrado. Ao revés, as provas colhidas nos autos apontam que, embora o apelado reconhecesse o bem como sendo da Prefeitura de Alta Floresta, possuía a convicção de que o mesmo lhe havia sido doado para fins de construção de uma igreja, o que é confirmado pelos depoimentos constantes do caderno processual e, inclusive, reproduzidos pelo próprio Ministério Público no I
nquérito Civil SIMP no 004242-011/2015
e em suas razões recursais, respectivamente, veja-se:

“(...) O investigado PASTOR EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA disse que reconhece sua assinatura no contrato de compra e venda firmado, mas que não fez o negócio, acreditando que isso tenha sido "coisa" do Vereador, uma vez que ele foi a única pessoa que foi até sua casa colher sua assinatura "como desistente do lote", porque naquela época ele estava doente e não podia sair.
Disse que a doação do lote foi feita para ele pelo Vereador Mendonça e que este estava repartindo os lotes do local para as igrejas com prazo de seis meses para construírem
. Por fim, narrou que só ficou sabendo do ato após o pessoal que comprou o lote ter ido procurá-lo desesperados, bem como qu ele só recebeu de Mendonça o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que era o que tinha gastado no lote e precisava devolver para igreja (...)”
. Id 291902443, p. 19/24)

“(...)
Promotor
:
Mas lá não é lote público?

Edvaldo:

Lote público,
só que a aquele lote foi dado
, entendeu?
Na época eu tocava uma igreja e eu pedi a doação de um lote
.

Promotor:
Para qual igreja?

Edvaldo:
Ministério de Cristo Pentecostal no Brasil. Inclusive esse rapaz que fez a denúncia foi junto comigo para pedir esse lote.

Promotor:
O José Aparecido?

Edvaldo:
é. José Aparecido. Foi junto comigo pedir esse lote.
E eles me deram esse lote lá
.

Promotor:
quem deu esse lote ao senhor?

Edvaldo:

Mendonça [vereador]. Estava sendo repartido esses lotes, eu pedi um lá e eles me deram
. [...] omissis.

Edvaldo:
Eu tinha pedido o lote antes de adoecer
.

Promotor:
o senhor pediu para quem?

Edvaldo:

Na prefeitura. Pedi uma doação do lote
.
[...]

Promotor:
o senhor sabe se ali era terreno público? o senhor sabia na época se ali era terreno público?

Edvaldo:
não. Para mim a prefeitura tinha comprado aquele terreno da INDECO
”.
(id. 291902928)

Diante desse cenário, não se mostra juridicamente viável, à míngua de prova segura, afastar a versão apresentada pelo apelado, sobretudo quando esta encontra respaldo em elementos constantes dos autos. Com efeito, além dos testemunhos colhidos extrajudicialmente no mesmo sentido, consta do Inquérito Civil SIMP no 004242-011/2015, que havia autorização legislativa para doação do imóvel litigioso para fins habitacionais, nos termos das Leis municipais no 1.333/2014 e no 1.278/2004 (id. 291902443, p. 2). A existência dessa autorização confere plausibilidade à alegação do recorrido de que acreditava que o bem lhe teria sido doado pela Prefeitura de Alta Floresta, enfraquecendo a assertiva ministerial de que teria agido de má-fé e com a finalidade deliberada de enriquecer-se ilicitamente.

E nem se alegue, para sustentar a má-fé do recorrido, que era de conhecimento público, à época dos fatos, a atuação de vereadores do Município de Alta Floresta – em especial de Valdecir José dos Santos, conhecido como “Mendonça” – no sentido de influenciar munícipes a invadirem áreas integrantes do patrimônio municipal, sob a promessa de futura doação, circunstância esta que teria sido objeto de diversas matérias jornalísticas.

Ocorre que, além de inexistirem provas seguras de que o apelado tivesse conhecimento prévio dessas práticas ou de eventual conluio com o referido vereador, verifica-se que a única reportagem juntada aos autos tratando do assunto é datada de 18/11/2015, portanto, posterior à venda do imóvel realizada pelo recorrido em 12/08/2015 (id. 291902447), o que também enfraquece, de forma significativa, a tese ministerial.

Destarte, a dúvida quanto à natureza pública do bem e a inexistência de prova inequívoca quanto à configuração do dolo específico no caso concreto impõe a rejeição da pretensão punitiva, em observância ao princípio da presunção de inocência e à necessidade de prova cabal para imposição das severas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO REALIZADA DURANTE RECESSO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE MONTAGEM PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.230/2021 AFASTADA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CONLUIO, DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, movida contra agentes públicos e empresas privadas, sob a alegação de fraude na fase interna do Pregão Presencial no 26/2016, ocorrido durante o recesso institucional do Município de Reserva do Cabaçal/MT.

2. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença, com a condenação dos apelados nos termos dos arts. 9o, 10 e 11 da L. no 8.429/1992, com aplicação das sanções previstas no art. 12 do mesmo diploma.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a realização de atos administrativos em período de recesso, com cronologia atípica, configura ato doloso de improbidade administrativa; (ii) aferir se o conjunto probatório comprova dolo específico e dano ao erário ou enriquecimento ilícito; (iii) avaliar a aplicabilidade imediata das alterações introduzidas pela L. no 14.230/2021, à luz do Tema 1.199 da repercussão geral (STF).

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.199), assentou a aplicação imediata da L. no 14.230/2021 aos processos em curso, mesmo que os fatos tenham ocorrido sob a égide da redação anterior, desde que inexista trânsito em julgado.

5.
A nova redação da L. no 8.429/1992 passou a exigir a comprovação do dolo específico como elemento essencial à configuração dos atos ímprobos
.

6. O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a intenção deliberada dos recorridos de lesar o erário, obter vantagem indevida ou violar princípios administrativos com fim ilícito.

7. A sequência cronológica dos atos administrativos durante o recesso, embora inusitada, não basta para comprovar a fraude, ausência de publicidade ou conluio doloso, não havendo prova técnica de superfaturamento ou enriquecimento ilícito.

8.
A responsabilização por improbidade exige mais do que a mera irregularidade formal; é imprescindível a demonstração de conduta desonesta, dolosa e ofensiva à integridade da função pública
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As alterações promovidas pela L. no 14.230/2021 aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, nos termos do Tema 1.199 do STF.

2.
A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não se admitindo imputação com base em indícios ou irregularidades meramente formais
.

3.
A ausência de prova robusta de lesão ao erário, enriquecimento ilícito ou má-fé deliberada inviabiliza a aplicação das sanções da L. no 8.429/1992
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4o; L. no 8.429/1992, arts. 9o, 10, 11, e 12, na redação da L. no 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STJ, AgInt no AREsp 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 23.06.2022”.
(N.U 1001094-05.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. DESENTRANHAMENTO. CONDUTA IMPUTADA AOS RÉUS. COAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS. CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI No 14.230/2021. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em que se imputava aos réus a prática de condutas previstas nos artigos 9o, incisos I e IV, e 11, inciso I, da Lei no 8.429/92, com suposta coação de servidores públicos comissionados para realizarem contribuições financeiras ao partido político e atuarem em campanhas eleitorais.

II. Questão em discussão

2. Preliminares

2.1. Intempestividade das contrarrazões: Reconhecida a intempestividade das contrarrazões apresentadas por um dos apelados, com determinação de desentranhamento da peça, nos termos do art. 218, §1o, do CPC.

Mérito

3.1. A controvérsia cinge-se à verificação de existência de dolo específico nas condutas imputadas, elemento essencial à configuração de atos de improbidade administrativa, conforme a nova redação da Lei no 8.429/92, alterada pela Lei no 14.230/2021.

3.2. Não há nos autos provas robustas que demonstrem coação direta ou ameaça de exoneração contra os servidores para realização de contribuições partidárias. Depoimentos colhidos indicam, em sua maioria, a voluntariedade nas contribuições.

3.3. A análise de documentos e depoimentos não evidencia desvios financeiros, apropriação pelos réus ou benefícios pessoais indevidos.

3.4. A absolvição criminal dos réus pelos mesmos fatos, com base na ausência de provas de autoria ou materialidade (art . 386, inciso V, do CPP), reforça a inexistência de dolo específico e fundamenta a manutenção da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

4.
A comprovação do elemento subjetivo dolo é indispensável para a configuração de improbidade administrativa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199).

5.
A ausência de provas cabais que demonstrem conduta dolosa dos réus inviabiliza o reconhecimento de atos ímprobos, especialmente sob o enfoque da Lei no 14.230/2021, que excluiu a modalidade culposa da tipificação de improbidade
.

IV. Dispositivo e tese

6. Negou-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação civil pública.

Tese de julgamento:

A configuração de atos de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico do agente, inexistindo improbidade em condutas baseadas exclusivamente em provas frágeis ou depoimentos contraditórios
.

A Lei no 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso, exigindo a comprovação de elemento subjetivo doloso para condenação.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 9o, 11 e 12 da Lei no 8.429/92; art. 386, V, do CPP; art. 218, §1o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989 (Tema 1199)”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.197823-8/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 19/02/2025) Destaquei.

Assim, ausentes os pressupostos fático-jurídicos para a subsunção da conduta aos tipos descritos no art. 9o, XI e XII, da Lei no 8.429/92, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025